Tribunal: CARF
Processo: 10872.000363/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.000363/2010-10
ACÓRDÃO
2101-003.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO JOSÉ VALENTE CARVALHO DE MENDONÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
SÚMULA No 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados
com base na presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados
em lei superveniente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n°
9.430/96, se aplica quando o contribuinte, devidamente intimado, não
comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento de que seja titular. A
mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000363/2010-10
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do Sr. Paulo José Valente Carvalho de
Mendonça elativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2005, diante da (i)
omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, (ii)
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, e
(iii) multa isolada por falta de recolhimento do IRPF.
Conforme sintetizado no acórdão recorrido, “o procedimento fiscal encontra-se
detalhado no Termo de constatação e Verificação Fiscal, às fls. 406 e ss, do qual se extrai que:”
1. O presente lançamento decorre da análise dos depósitos realizados nas contas
correntes e de investimentos do contribuinte.
2. Após sucessivas intimações, verificada a pendência de alguns extratos
bancários, foi emitida Requisição de Movimentação Financeira – RMF;
3. Realizada auditoria foram identificadas as contas com movimentação no ano de
2005, das quais foram excluídos os valores referentes a resgate de poupança,
rendimentos, cheques e TEDs devolvidos e transferências de mesma titularidade;
4. O contribuinte foi intimado a justificar a origem dos recursos dos 658 depósitos
restantes: (...)
5. Em resposta, o sujeito passivo apresentou diversos documentos no intuito de
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas. Esclareceu que
juntamente com seu pai, Sr. Jose Augusto Carvalho de Mendonça, cotitular das
contas 131586-1 e 131574-7 do Unibanco e 8980-7 da agência 108 do banco Real,
presta serviços de assessoria jurídica na área de atividade pesqueira.
6. Relativamente às contas mantidas em conjunto com o Sr. Marcelo Santolia, seu
sogro, e Sandra Santolia Carvalho de Mendonça, sua esposa, o contribuinte
apresentou Declaração firmada pelo Sr. Marcelo de que os recursos
movimentados nestas contas são de sua exclusiva responsabilidade;
7. Também foram entregues à fiscalização em 10/06/2009 diversas declarações
firmadas por seus clientes nas quais constam os valores depositados por eles
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000363/2010-10
3
mensalmente. Todas as Declarações entregues compõem o Anexo II do presente
processo administrativo fiscal;
8. No intuito de apurar a verdade material, no decorrer do mês de setembro de
2009, foram solicitados esclarecimentos a alguns clientes do contribuinte, quais
sejam, Altamir Coelho de Souza, CPF [...], Francisco Nunes Festas, CPF [...], José
Romão Alves, CPF [...], Nelson da Silva Petito, CPF [...], Oswaldo da Silva Mendes
Vinagre, CPF [...], Flavio de Moraes Leme, CPF [...], responsável por Pimentel
Fishing do Brasil Ltda — ME.
9. Tendo em vista a existência de diversas contas e ainda de três cotitulares e
considerando as alegações do contribuinte relativamente a cada uma de suas
contas, a fiscalização procedeu auditoria dos depósitos, referente às contas em
conjunto com José Augusto Carvalho de Mendonça, Marcelo Santolia e Sandra
Santolia Carvalho de Mendonça;
10. Os depósitos não comprovados foram identificados, individualizados e
totalizados mensalmente, sendo que os créditos em conta do tipo conjunta foram
tributados a razão de 50 %, conforme tabela de fl.415/417;
11. Com relação à Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa física, foi
lançada a diferença apurada entre os totais de honorários recebidos e informados
pelo contribuinte e os valores declarados pelo contribuinte em sua DIRPF,
conforme fl. 418;
12. O contribuinte, ao deixar de oferecer à tributação o valor de R$ 64.022,56 no
ano de 2005, não efetuou o recolhimento do carnê-leão devido mensalmente
devendo ser aplicada a multa isolada de 50% conforme preconiza a legislação
vigente.”
Após a apresentação de impugnação, a 19a Turma da DRJ/RJ1 julgou parcialmente
procedente a impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
As infrações apuradas foram descritas de forma completa no Auto de Infração,
com indicação de valores, origem das informações utilizadas pela fiscalização e
natureza dos rendimentos, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da
ampla defesa por parte do Interessado.
SÚMULA No 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela Constituição
Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000363/2010-10
4
Evidenciado o erro material no valor considerado como base de cálculo, impõe-se
a retificação do lançamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo a nulidade do
auto de infração por falta de amparo legal para a lavratura do auto de infração e interposição de
pessoa. No mérito, sustentou-se que todos os depósitos foram comprovados, porém não foram
identificados.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar
2.1. Falta de amparo legal para lavratura do auto de infração
Segundo o recorrente, “os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há
uma correção lógica direta e segura”, pois “nem sempre o volume de depósitos injustificado leva
ao rendimento omitido correlato”.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que o que se tributa, no presente caso,
não são os depósitos bancários, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas o sinal de exteriorização pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários, inicialmente, podem ser considerados meros indícios de
uma possível omissão de rendimentos. Contudo, essa presunção se converte em prova da omissão
apenas quando o contribuinte, após ser devidamente notificado pela autoridade fiscal, se recusa
ou não consegue demonstrar a origem dos recursos que alimentaram esses depósitos, seja por
não apresentar a documentação adequada, seja por fazê-lo de maneira insatisfatória.
Como determina o art. 42 da Lei no 9.430/96, há uma inversão do ônus da prova,
cabendo ao contribuinte fiscalizado comprovar, com documentação hábil e idônea, a verdadeira
origem dos recursos que lhe pertencem. Se o fiscalizado não se desincumbir de tal desiderato,
caberá à Fiscalização lhe imputar a omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000363/2010-10
5
Além disso, o acolhimento dos argumentos apresentados pela recorrente implica no
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96, o que é vedado pela
Súmula CARF no 2.
Nesse sentido, inclusive, o STF, no Tema no 842 da Repercussão Geral, declarou o
referido dispositivo constitucional, fixando a seguinte tese: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional.”
Portanto, rejeita-se a preliminar.

3. Mérito
A discussão do presente processo gira em torno do lançamento de ofício decorrente
de presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada e de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
O contribuinte argui que o agente fiscal se precipitou e tomou os depósitos como
receita omitida. Alega que meros depósitos não são e, na verdade, nunca foram documentos
suficientes para comprovar e fundamentar a omissão de receita, posto que o lançamento deve ter
fundamento em outra prova do fato gerador, suficiente em si mesma (autônoma) para legitimar a
exigência do crédito tributário, nunca se baseando apenas em extratos bancários.
Inicialmente, destaca-se que o lançamento fiscal tem como fundamento legal o
artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, que assim dispõe acerca da presunção de omissão de
rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja comprovada:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações."
Como se observa, o dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre,
de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder identificar
a natureza da transação, se tributável ou não, e o quantum tributável.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000363/2010-10
6
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente, a teor
do que dispõe o já citado artigo 42 da Lei n. 9.430/1996.
No caso em tela, após análise detalhada da documentação apresentada pelo
contribuinte, verifica-se que parte dos depósitos foram devidamente comprovados, resultando em
uma redução da base de cálculo de R$ 18.392,57, conforme demonstrado no acórdão recorrido.
Em relação às contas mantidas em conjunto com o Sr. José Augusto Carvalho de
Mendonça, o contribuinte apresentou documentação que comprova parcialmente alguns dos
depósitos questionados. O depósito 178, realizado em 01/03/2005 no valor de R$ 7.583,09, teve
sua origem parcialmente comprovada através de declarações de depositantes que totalizaram R$
5.281,98. Estas declarações, confirmadas por diligências fiscais, permitiram a redução
proporcional do valor tributável.
Situação semelhante ocorreu com o depósito 227, efetuado em 01/04/2005, no
montante de R$ 9.250,50. O contribuinte logrou êxito em comprovar a origem de R$ 3.774,12
através de declarações de clientes do escritório de advocacia, devidamente corroboradas pela
documentação apresentada.
O depósito 581, no valor de R$ 2.469,98, foi integralmente excluído da base de
cálculo em razão da ausência de intimação do cotitular da conta, evidenciando falha
procedimental que impossibilitou a manutenção deste valor no lançamento.
Quanto ao depósito 247, de R$ 3.900,00, verificou-se sua duplicidade no
lançamento fiscal, justificando sua exclusão integral. Já o depósito 572, no valor de R$ 7.000,00,
foi comprovado como transferência entre contas do mesmo titular, não caracterizando omissão
de rendimentos.
Por outro lado, diversos depósitos permaneceram sem comprovação adequada.
Em relação aos depósitos não comprovados, destaca-se inicialmente os depósitos
343 e 419, para os quais o contribuinte apresentou apenas declaração firmada pela empresa JACM
- Assessoria Jurídica. Esta declaração, além de ter sido assinada pelo próprio autuado e seu pai,
que são os únicos sócios da empresa, não veio acompanhada dos livros contábeis que permitiriam
verificar se tais valores já haviam sido objeto de tributação pela pessoa jurídica. A mera declaração
dos próprios interessados, desacompanhada de documentação contábil-fiscal, não constitui prova
hábil e idônea da origem dos recursos.
Para os depósitos 276 e 341, o contribuinte apresentou declarações parciais dos Srs.
Oswaldo da Silva M. Vinagre e Nelson da Silva Petito que comprovaram, respectivamente, apenas
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000363/2010-10
7
R$ 1.117,31 dos R$ 4.947,21 depositados e R$ 71,76 dos R$ 1.154,00 depositados. O saldo
remanescente destes depósitos permaneceu sem qualquer comprovação de origem.
Em relação aos demais depósitos identificados pela fiscalização, o contribuinte não
apresentou qualquer documentação que permitisse verificar sua origem. As alegações genéricas
de que os valores seriam provenientes de honorários advocatícios não vieram acompanhadas de
contratos de prestação de serviços, recibos ou outros documentos que permitissem vincular os
depósitos a efetivas prestações de serviços.
Por fim, em relação aos depósitos nas contas mantidas na CEF e no Banco Real, o
recorrente sustenta que os valores pertencem exclusivamente ao Sr. Marcelo Santolia, seu sogro,
apresentando declaração neste sentido.:
“MARCELO SANTOLIA, brasileiro, casado, portador da identidade no n° [...]
SSP/MG e do CIC n° [...], domiciliado à Avenida Beira Mar, 39 — Recanto — Praia
de Itaipuaçu — Maricá — RJ, DECLARA para os devidos fins de direito,
notadamente, perante a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, nos autos da MPF n° •
0719000/01488/2008, que os movimentos bancários referentes as agências 204,
212 e 545 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contas n's 00511.3; 0825045.7;
12984.6 e; 1524.0 e, a agencia 1215 do BANCO REAL, contas d's 1002451 e;
8000654, relativas ao ano de 2005, cujo titular é o contribuinte PAULO JOSÉ
VALENTE CARVALHO DE MENDONÇA, portador do CIC no [...], genro do
declarante, são de sua exclusiva responsabilidade, sobre as quais, caso seja
necessário, estará a disposição para prestar os esclarecimentos que forem
exigidos. E, por ser verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais
desejados.”
Entretanto, conforme consignado no acórdão recorrido, “a simples declaração de
terceira pessoa não tem o condão de elidir a responsabilidade daquele que, ao abrir em conjunto
conta bancária, assumiu a responsabilidade sobre os depósitos nela efetuados. Destarte, não há
que se aplicar a regra do parágrafo 5o do art. 42 da Lei 9.430/96, tendo em vista que não foi
comprovado que os depósitos pertençam exclusivamente a terceiro”.
Em que pese a declaração firmada pelo Sr. Marcelo Santolia afirmar sua
responsabilidade exclusiva pelos depósitos, tal documento, isoladamente considerado, não tem o
condão de afastar a tributação pelos seguintes motivos:
Primeiro, a condição de cotitular de conta bancária implica na assunção de
responsabilidade solidária sobre os valores nela depositados. No momento da abertura da conta
conjunta, o recorrente voluntariamente assumiu esta posição jurídica, não podendo agora se
eximir dela mediante simples declaração do outro titular.
Segundo, para que fosse aplicável o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96, que trata da
interposição de pessoa, seria necessário comprovar não apenas a titularidade dos recursos, mas
também sua efetiva origem. O Sr. Marcelo Santolia, embora declare serem os valores de sua
responsabilidade, não apresentou documentação que demonstrasse a origem dos recursos ou sua
natureza não tributável.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.097 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000363/2010-10
8
Neste contexto, aplica-se ao caso a regra do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, que
determina expressamente: na hipótese de contas mantidas em conjunto, não havendo
comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos será imputado a cada titular
mediante divisão pelo número de titulares. Esta norma visa justamente evitar que a mera
titularidade conjunta de contas bancárias seja utilizada como instrumento para afastar a
tributação de rendimentos não comprovados.
Estas circunstâncias evidencia a correção do procedimento fiscal em manter a
tributação sobre os valores não comprovados, uma vez que o contribuinte, devidamente intimado,
não logrou êxito em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias. A presunção legal de omissão de rendimentos,
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, somente pode ser afastada mediante comprovação
específica e documentada da origem de cada depósito, não sendo suficientes meras declarações
genéricas ou documentos produzidos pelos próprios interessados.
Assim, considerando todos os fatos e documentos apresentados nos autos, é
correta a manutenção do lançamento nos termos do acórdão recorrido, que reduziu o imposto
suplementar para R$ 116.135,35, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, além
da multa exigida isoladamente, no valor de R$ 8.330,03.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1272
DF CARF MF
Original